Tribunal: TJDFT
Processo: 0726108-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. POSSÍVEL ESTELIONATO. TUTELA DE URGÊNCIA. LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. INDERIMENTO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido dos agravantes de levantar a restrição de transferência sobre veículo objeto de litígio.
2. As alegações apresentadas pelos agravantes não estão, neste momento processual, providas de maior razão do que as alegadas pelo agravado, primeiro comprador do veículo, possivelmente vítima de um crime. Ademais, a condição de terceiro adquirente de boa-fé, a despeito de todos fatos, somente pode ser devidamente analisada na sentença meritória, por demandar cognição exauriente.
3. Por outro lado, a ação ajuizada pelo agravado possui por pedido principal a obrigação de entrega do veículo. Assim, presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência em favor do agravado, correta a manutenção da restrição de transferência sobre o veículo.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.